Tribunal: TJSP
Processo: 1000690-42.2018.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus.

Apelação intempestivamente protocolada, mesmo considerando-se a suspensão dos prazos prevista no Provimento CSM n. 2.545/2020. Recurso a que se nega seguimento.